Tribunal: TJMT
Processo: 1011621-79.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011621-79.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.321-43 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ISABELLA SOBREIRO OLIVEIRA GOMES MARQUES - CPF: 073.498.981-42 (TESTEMUNHA), MARA RUBIA OLIVEIRA SOBREIRO - CPF: 850.519.001-78 (TESTEMUNHA), FLAVIANO GOMES MARQUES - CPF: 622.665.941-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1011621-79.2023.8.11.0004

Recurso de Apelação Criminal n.° 1011621-79.2023.8.11.0004

Apelante:
Diego Ribeiro de Oliveira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, sem substituição por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva com fundamento em prescrição virtual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

4.

A denominada prescrição virtual não possui amparo legal e é vedada pela Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não houve transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos entre a data do fato e a sentença condenatória.

6.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, termos de declaração e representação criminal regularmente formalizada pela vítima.

7.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais, corroborados pelas circunstâncias do caso concreto.

8.

A simulação de portar arma de fogo, a promessa de disparo contra a vítima e a perseguição veicular configuram ameaça de mal injusto e grave apta a caracterizar o delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

9.

A existência de desavença comercial entre as partes não afasta o dolo, pois a cobrança de dívida não autoriza a utilização de ameaça como meio de coerção.

10.

A agravante de motivo fútil foi corretamente reconhecida, diante da desproporcionalidade entre a motivação do agente e a gravidade da conduta praticada.

11.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, conforme dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição virtual é inadmissível no ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O crime de ameaça configura-se quando demonstrada promessa de mal injusto e grave apta a causar temor à vítima, ainda que motivada por desavença civil entre as partes.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o delito é praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 44, inciso I; 61, inciso II, alínea “a”; 68; 109, inciso VI; 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; TJMT, ApCr nº 0030053-59.2017.8.11.0042; TJMT, HC nº 0016482-07.2004.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1011621-79.2023.8.11.0004

Recurso de Apelação Criminal n.° 1011621-79.2023.8.11.0004

Apelante:
Diego Ribeiro de Oliveira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Diego Ribeiro de Oliveira
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença
(
Id
.

354180899):

condenou o apelante pelo
crime
de ameaça (artigo 147
do Código Penal
), condenando-o à pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, sem substituição da pena, uma vez que o crime foi praticado mediante uso de violência ou grave ameaça.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 354180901):
o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, alegando que entre a data do fato (08/11/2023) e a sentença (09/06/2025) transcorreram 19 meses, e que a pena de 03 meses prescreve em 03 anos, invocando a prescrição virtual. No mérito, defende a insuficiência probatória, argumentando que os depoimentos da vítima e suas familiares seriam contraditórios e motivados por vingança decorrente de desavença comercial, bem como a ausência de dolo, sustentando que apenas buscava resolver questão relacionada a dívida civil, sem intenção de ameaçar. Subsidiariamente, defende a ilegalidade na negativa de substituição da pena, argumentando que não houve violência ou grave ameaça apta a impedir a substituição prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Contrarrazões
(Id. 354180907):

o apelado

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

):
opina pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1011621-79.2023.8.11.0004

Recurso de Apelação Criminal n.° 1011621-79.2023.8.11.0004

Apelante:
Diego Ribeiro de Oliveira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Diego Ribeiro de Oliveira contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de ameaça, alegando que, no dia 08 de novembro de 2023, por volta das 20h00, nas proximidades do estabelecimento comercial "Zezinho do Gás", no bairro Nova Barra Sul, em Barra do Garças-MT, o denunciado, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Flaviano Gomes Marques, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. Segundo a denúncia, o acusado tentou abrir a porta do veículo onde estava o ofendido, realizou gestos indicando estar armado e proferiu a ameaça de que lhe daria "um tiro na face". Após o ocorrido, o denunciado empreendeu perseguição veicular contra a vítima, cessando apenas quando visualizou viatura policial.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, negando a prática delitiva e alegando que apenas buscava resolver questão relacionada a negócio jurídico entre as partes.

A denúncia foi recebida em 12/08/2024, sendo designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima Flaviano Gomes Marques e as testemunhas Mara Rubia Oliveira Sobreiro (esposa da vítima) e Isabella Sobreiro Oliveira Gomes Marques (filha da vítima), além do interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345, CP).

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado como incurso no artigo 147,
caput
, do Código Penal, fixando a pena-base em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase dosimétrica, reconheceu a agravante de motivo fútil (artigo 61, II, "a", CP), majorando a pena em 15 (quinze) dias, resultando na pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. A sentença afastou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime praticado com grave ameaça à pessoa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, alegando que entre a data do fato (08/11/2023) e a sentença (09/06/2025) transcorreram 19 meses, e que a pena de 03 meses prescreve em 03 anos, invocando a prescrição virtual. No mérito, defende a insuficiência probatória, argumentando que os depoimentos da vítima e suas familiares seriam contraditórios e motivados por vingança decorrente de desavença comercial, bem como a ausência de dolo, sustentando que apenas buscava resolver questão relacionada a dívida civil, sem intenção de ameaçar. Subsidiariamente, defende a ilegalidade na negativa de substituição da pena, argumentando que não houve violência ou grave ameaça apta a impedir a substituição prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, sustentando a suficiência do conjunto probatório, a configuração do crime de ameaça com grave ameaça à pessoa e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa.

O apelante sustenta que, tendo transcorrido 19 (dezenove) meses entre a data do fato (08/11/2023) e a sentença condenatória (09/06/2025), e considerando que a pena aplicada foi de 03 (três) meses de detenção, cuja prescrição ocorre em 03 (três) anos (art. 109, VI, CP), estaria configurada a prescrição virtual ou antecipada.

A tese não merece acolhida.

No que tange à denominada prescrição virtual, sabe-se que sua aplicação é controversa, em razão do que preleciona a súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A jurisprudência também entende que a prescrição antecipada deve ser calculada observando-se a pena máxima prevista para o delito. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3º DA LEI DE DROGAS)– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PENA MÁXIMA PREVISTA DO DELITO DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MULTA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DESDE A PROLAÇÃO DO JULGADO ATÉ OS DIAS ATUAIS INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena máxima prevista para o delito de uso compartilhado de 01 (um) ano de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00300535920178110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

“PROCESUAL PENAL - HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE PROVAS DE VIABILIDADE - INOCORRÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI N 9.099/95)- INADMISSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA - INADMISSIBILIDADE - ANTES DA SENTENÇA A PENA É ABSTRATAMENTE COMINADA E O LAPSO PRESCRICIONAL SE CALCULA PELO MÁXIMO, NÃO PODENDO, POR SIMPLES PRESUNÇÃO, SER CONCRETIZADA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE - DECISÃO UNÂNIME E CONTRÁRIA AO PARECER. A denúncia, se preencher os requisitos do artigo 41 do CPP, demonstrar a materialidade, identificar o agente, descrever o fato delituoso e fornecer elementos para exercício da ampla defesa, não é inepta. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos para ser contemplado com o benefício da suspensão condicional do processo, a proposta deve ser apresentada simultaneamente ao oferecimento da denúncia. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1 e 2 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do Código Penal). A prescrição antecipada é ficção doutrinária. A análise do mérito, em grau recursal, importaria em supressão de Instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MT - HC: 00164820720048110000 MT, Relator: CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 26/05/2004, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2004)”.

O crime objeto dos autos é o descrito no artigo 147, do Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.“

Por sua vez, assim dispõe o art. 109, VI do mesmo diploma legal:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

Como exposto acima, o caso em análise envolve o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção. Assim, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, contados da data do fato.

Logo, não há que se falar em prescrição.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação, à configuração do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A materialidade do delito de ameaça restou inequivocamente comprovada através do Boletim de Ocorrência n.º 2023.319268, lavrado pela Polícia Militar em 08/11/2023, logo após os fatos, do qual constam as declarações da vítima e de testemunhas presenciais relatando as ameaças proferidas pelo acusado.

Além disso, a materialidade encontra-se corroborada pelos Termos de Declaração colhidos na fase policial, nos quais a vítima Flaviano Gomes Marques (Declaração n.º 2023.8.217963) e a testemunha Isabella Sobreiro Oliveira Gomes Marques (Declaração n.º 2023.8.223127) narraram, de forma detalhada e coerente, as circunstâncias em que ocorreram as ameaças.

A representação criminal foi regularmente formulada pela vítima (Termo de Representação Criminal n.º 2023.16.461026), demonstrando a vontade de ver processado o autor das ameaças, requisito essencial para a persecução penal do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação.

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada nos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, demonstra de forma inequívoca que o apelante foi o autor das ameaças dirigidas à vítima.

A vítima Flaviano Gomes Marques, em seu depoimento judicial, relatou que estava no interior de seu veículo, acompanhado de sua esposa e filha, nas proximidades do estabelecimento comercial "Zezinho do Gás", quando foi abordado pelo apelante. Narrou que o acusado tentou abrir a porta do veículo de forma agressiva, colocou a mão na cintura simulando estar armado e proferiu a ameaça de que lhe daria "um tiro na face". Acrescentou que, ao tentar deixar o local, foi perseguido pelo apelante por aproximadamente 30 minutos, cessando a perseguição apenas quando visualizou viatura policial.

A testemunha Mara Rubia Oliveira Sobreiro, esposa da vítima, confirmou integralmente a versão apresentada pelo ofendido. Declarou que presenciou o momento em que o apelante bateu no vidro do veículo e começou a xingar e ameaçar seu esposo, dizendo que iria matá-lo. Relatou ainda que, ao advertir o acusado de que chamaria a polícia, este respondeu: "você pode chamar a polícia, eu já até usei tornozeleira eletrônica, não tenho medo de polícia". Narrou que, ao saírem do local, foram perseguidos pelo apelante, que somente cessou a perseguição ao visualizar agentes policiais.

A testemunha Isabella Sobreiro Oliveira Gomes Marques, filha da vítima, corroborou os depoimentos anteriores, relatando que estava no interior do estabelecimento comercial quando sua mãe a chamou gritando. Ao sair, visualizou o apelante ameaçando seu pai, dizendo que iria matá-lo. Confirmou a perseguição veicular empreendida pelo acusado e o acionamento da Polícia Militar, momento em que o apelante, ao visualizar a viatura, fugiu do local.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes, coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com as demais provas dos autos, não havendo qualquer elemento que indique falsidade ou má-fé nas declarações prestadas.

Não se olvide, ainda, que o próprio acusado confessou ter seguido o veículo da vítima.

A defesa sustenta que os depoimentos seriam contraditórios e motivados por vingança decorrente de desavença comercial entre as partes. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A existência de desavença prévia entre as partes, relacionada a negócio jurídico envolvendo compra e venda de veículo, não desqualifica os depoimentos prestados, mas, ao contrário, explica o contexto em que ocorreram as ameaças, demonstrando a motivação fútil reconhecida na sentença.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer indício de que a vítima e suas familiares tenham deliberadamente imputado fato falso ao apelante. Os depoimentos são detalhados, convergentes e compatíveis com as circunstâncias de tempo, modo e lugar descritas no Boletim de Ocorrência lavrado logo após os fatos.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (dolo), verifica-se que o apelante agiu com consciência e vontade de intimidar a vítima, prometendo-lhe mal injusto e grave (causar-lhe a morte mediante disparo de arma de fogo). A conduta não se limitou a mera discussão verbal, mas envolveu gestos inequívocos de ameaça (simulação de estar armado, colocando a mão na cintura) e a promessa explícita de causar mal grave ("vou dar um tiro na sua cara").

A alegação defensiva de que o apelante apenas buscava resolver questão relacionada a dívida civil não afasta a configuração do dolo. Ainda que a motivação das ameaças tenha sido a cobrança de dívida, o meio empregado (ameaça de morte) configura crime autônomo, não se confundindo com o legítimo exercício de direito de cobrança.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, tutela a liberdade psíquica e a tranquilidade individual, protegendo a pessoa contra intimidações que lhe causem temor de mal injusto e grave. No caso em análise, as ameaças proferidas pelo apelante, acompanhadas de gestos e da perseguição veicular, causaram evidente temor na vítima e em seus familiares, configurando plenamente o tipo penal.

Portanto, restam demonstrados de forma inequívoca a autoria e o elemento subjetivo (dolo) do delito de ameaça.

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Não se vislumbra a presença de qualquer excludente de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito). A alegação defensiva de que o apelante apenas buscava resolver questão relacionada a dívida civil não configura exercício regular de direito, pois o ordenamento jurídico não autoriza a cobrança de dívidas mediante ameaças.

Tampouco se verifica a presença de excludente de culpabilidade (inimputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa ou erro de proibição). O apelante é imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e lhe era exigível comportamento diverso.

Portanto, o fato é antijurídico e culpável, configurando crime de ameaça em sua integralidade.

A sentença recorrida procedeu à dosimetria da pena de forma adequada e fundamentada, observando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase (pena-base): O Juízo singular fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, considerando desfavoráveis a culpabilidade (premeditação e preparo do crime, pois o apelante saiu no encalço da vítima) e as circunstâncias do crime (fatos ocorridos na presença da esposa e filha da vítima, gerando grande abalo e temor; perseguição veicular com manobras arriscadas, colocando em perigo a vida dos ocupantes do veículo e a segurança viária).

A fundamentação da pena-base encontra-se adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Segunda fase (agravantes e atenuantes): O Juízo singular reconheceu a agravante de motivo fútil (artigo 61, II, "a", CP), majorando a pena em 15 (quinze) dias, considerando que o delito ocorreu em razão de conflito envolvendo negócio jurídico (compra/venda de veículo).

O reconhecimento da agravante de motivo fútil encontra-se adequado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece como fútil o motivo desproporcional à gravidade da conduta, como no caso de ameaças decorrentes de desavenças comerciais ou patrimoniais de pequena monta.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição): Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção encontra-se adequada e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto.

O apelante sustenta que a sentença teria negado indevidamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que não houve violência ou grave ameaça apta a impedir a substituição prevista no artigo 44, I, do Código Penal.

A tese não merece acolhida.

O art. 44, I, do Código Penal estabelece:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”.

O dispositivo legal veda expressamente a substituição quando o delito é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em análise, o apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça (artigo 147, CP), cuja própria natureza pressupõe a intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave. Conforme demonstrado nos autos, o apelante proferiu ameaças graves contra a vítima, inclusive afirmando que desferiria um tiro em seu rosto, circunstância que evidencia de forma inequívoca a presença de grave ameaça à pessoa.

Portanto, correta a sentença ao afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em estrita observância ao disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA . DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADA E IDÔNEA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS . PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPÓREA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE . APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa . 2. Fatos relevantes: (i) pena-base fixada acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes; (ii) fração de aumento de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (iii) reincidência por condenação definitiva referente aos delitos de roubo e corrupção de menores; (iv) crime praticado durante o cumprimento de pena dos delitos anteriores. 3. Requerimentos do recurso: (i) readequação da fração utilizada para exasperar a pena-base; (ii) redução da pena de multa ao mínimo legal; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria observou o princípio da proporcionalidade; (ii) analisar se a pena de multa foi fixada em consonância com os parâmetros legais; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência em crime diverso. III . RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há se que falar em desproporcionalidade em relação ao aumento da pena-base quando for aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça. 6. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49, caput, e § 1º, e 60, ambos do Código Penal, deve ser proporcional com a pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso concreto . 7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069175520258110003, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025)”.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório produzido nos autos, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026